Tribunal: CARF
Processo: 10600.720016/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA QUALIFICADA. DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FRAUDE.
Afasta-se a multa qualificada quando não configurado o enquadramento de fraude constante da autuação fiscal.
MULTA QUALIFICADA. DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FRAUDE.
Afasta-se a multa qualificada quando não configurado o enquadramento de fraude constante da autuação fiscal.
JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Súmula CARF no 108.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO DE IRPJ E CSLL
Sendo mantida a autuação relativa à infração Exclusões indevidas do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, fica consequentemente mantida a infração relativa às Compensações indevidas de Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa da CSLL.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 105. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício alcança somente fatos geradores anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720016/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.580 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
TEMPO SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA
QUALIFICADA.
DEDUTIBILIDADE
DO
ÁGIO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DA FRAUDE.
Afasta-se a multa qualificada quando não configurado o enquadramento de
fraude constante da autuação fiscal.
MULTA
QUALIFICADA.
DEDUTIBILIDADE
DO
ÁGIO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DA FRAUDE.
Afasta-se a multa qualificada quando não configurado o enquadramento de
fraude constante da autuação fiscal.
JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula CARF no 108.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO DE IRPJ E CSLL
Sendo mantida a autuação relativa à infração “Exclusões indevidas do Lucro
Real e da Base de Cálculo da CSLL”, fica consequentemente mantida a
infração relativa às “Compensações indevidas de Prejuízo Fiscal e da Base de
Cálculo Negativa da CSLL”.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA
DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 105. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício” alcança somente fatos geradores
anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de
2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720016/2014-31
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada de 150% para 75%. Vencidos
o Conselheiro Jeferson Teodorovicz (relator) e a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz, que
exoneravam a exigência da multa isolada (estimativas). Designado para redigir o voto vencedor
o Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte contra Acórdão da
DRJ, às fls. 1848/1870, que negou provimento à impugnação administrativa, fls.1289/1612,
interposta pelo contribuinte contra Auto de Infração de IRPJ e CSLL em função de
irregularidades que teriam sido praticadas pelo mesmo e conforme descritas no Termo de
Verificação Fiscal - às fls. 1171/1216.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão recorrido, fls.
1848/1870:
Contra o interessado foram lavrados autos de infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica no valor total de R$ 260.680.734,44 (fl. 1235) e Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido no valor total de R$ 153.252.238,11 (fls. 1248), em função das seguintes
irregularidades, que se encontram descritas no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de
fls. 1171/1216:
1a infração “Exclusões indevidas do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL” (TVF,
fl. 1172);
2a infração “Compensações indevidas de Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa
da CSLL” (TVF, fl. 1209);
3a infração “Insuficiência de recolhimento do IRPJ e CSLL sobre base de cálculo
estimada” (TVF, fl. 1209);
4a infração “Insuficiência de pagamento da CSLL, decorrente de alteração de alíquota”
(TVF, fl. 1211).
Cientificado por AR, em 08/05/2014, a empresa apresentou impugnação, em
06/06/2014, fls. 1289/1383, com a seguinte argumentação, em síntese:
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

- Em preliminar: que houve incorreta recomposição das bases de cálculo do IRPJ nos
anos-calendário de 2010 e 2011 e, portanto o crédito tributário cobrado seria ilíquido e
incerto o que justificaria a declaração de nulidade do auto de infração;
- discorre sobre a “Efetiva Operação Realizada - Aquisição das Empresas do Grupo
AMEX no Brasil para Expansão das Atividades de Cartão de Crédito pelo Grupo
Bradesco”;
- discorre sobre a “Legitimidade da Aquisição do Investimento com Ágio pela
Esmeralda Holdings e Posterior Aproveitamento da sua Dedutibilidade Fiscal pela
Impugnante” por meio dos itens 1) Natureza Jurídico/Contábil do Ágio na Aquisição de
Participações Societárias; 2) Da Licitude da Aquisição de Participação Societária com
Ágio Conferida em Integralização de Ações; 3) Tratamento Tributário do Ágio -
Dedução Fiscal da Amortização; 4) Da validade dos “Estudos internos” e do Sigilo das
negociações; 4.1) Da ratificação dos estudos internos pelo laudo da empresa
especializada;
- defende a necessidade da Esmeralda Holdings - Suposta "Empresa Veículo";
- discorre sobre a Teoria do Propósito Negocial - Aplicabilidade às Operações
Praticadas;
- defende a Inexistência de Ágio Interno - Preço de Aquisição Definido entre Partes
Independentes e Não Relacionadas;
- defende a inexistência de Sonegação, Fraude ou Conluio e, portanto a impossibilidade
de Aplicação da Multa Agravada;
- impugna a glosa do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL demonstrada a
legalidade das operações realizadas;
- defende a impossibilidade da Cobrança da Multa Isolada em Razão da Falta de
Recolhimento do IRPJ e da CSLL por Estimativa;
- sustenta a inaplicabilidade da Multa Isolada em Razão do Encerramento do Ano-base
Quando da Lavratura dos Autos de Infração;
- sustenta a ilegalidade da cobrança de alíquota majorada da CSLL defendendo que a
atividade exercida não se subsume à hipótese legal;
- defende a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
Pede o cancelamento integral dos autos de infração com o restabelecimento dos saldos
de prejuízo fiscal e bases negativas da CSLL referentes aos anos-base de 2010 e 2011.
No caso da manutenção do lançamento, pede a inaplicabilidade da alíquota de 15% da
CSLL, seus decorrentes e o cancelamento das multas isoladas em razão da suposta
ausência de recolhimento de estimativas da CSLL.
O Acórdão de primeira instância, na análise das argumentações da petição
impugnatória, contudo, julgou improcedente a impugnação e rejeitou a preliminar de nulidade
suscitada pelo contribuinte, conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
AUSÊNCIA
DE
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
A sucessão de eventos modificativos de controle societário em um mesmo grupo
empresarial sem qualquer finalidade negocial que resulte em incorporação de pessoa
jurídica em cuja contabilidade constava registro de ágio com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura, com utilização de empresa veículo, unicamente para
criar de modo artificial as condições para aproveitamento da amortização do ágio como
dedução na apuração do lucro real, caracteriza simulação montada para o fim exclusivo
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

de economia tributária, o que autoriza o lançamento de ofício com imposição de multa
qualificada em razão do intuito de fraude demonstrado.
MULTA PROPORCIONAL E EXIGIDA ISOLADAMENTE.
Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do ano-
calendário, o lançamento abrangerá a multa de ofício sobre os valores devidos por
estimativa e não recolhidos; e o imposto apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício.
A lei estabelece que, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa exigida
isoladamente, no percentual de 50%, sobre os valores devidos, e não recolhidos, a título
das estimativas mensais, estando o contribuinte sujeito à apuração do lucro real anual,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL, no
ano-calendário correspondente.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
A multa de lançamento de ofício sofre a incidência de juros de mora com base na taxa
Selic a partir do seu vencimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou reflexo, no que couber, uma vez
que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALÍQUOTA DA CSLL.
As administradoras de cartões de crédito devem apurar a CSLL mediante a aplicação da
alíquota majorada de 15% por disposição legal expressa. A divisão de tarefas típicas da
atividade entre duas pessoas jurídicas do mesmo grupo societário que venham a atuar de
forma reciprocamente complementar não as exclui da condição de administradoras de
cartões de crédito, submetendo-se ambas à alíquota majorada na apuração da CSLL
devida.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido
Antes da ciência da decisão de primeiro grau, a contribuinte apresentou petição de
fls. 1.877/1.879, por meio da qual informa que efetuou o pagamento à vista de parte da exigência
(correspondente à infração no 04 – CSLL à alíquota de 15%), nos termos do artigo 2o da Lei no
12.996/2014. Por isso, pediu desistência deste item da discussão.
Cientificada da referida decisão em 02/09/2014 (cf. fl. 1.913), a autuada interpôs
recurso voluntário (fls. 1.917/1.989), o qual, após praticamente reiterar seus argumentos de
defesa, requereu o cancelamento integral das exigências formalizadas.
A Fazenda Nacional, por sua vez, também expôs suas razões e requereu o não
provimento do recurso voluntário (cf. fls. 2.071/2.150).
O Acórdão de Recurso Voluntário, fls. 2154, às fls. 2196, em análise ao Recurso
Voluntário e às Contrarrazões apresentadas respectivamente pelo contribuinte e pela Fazenda
Nacional, decidiu, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo apenas as multas isoladas decorrentes da infração relativa à instituições financeiras,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

Ano-calendário: 2010, 2011
ÁGIO.
FUNDAMENTO
ECONÔMICO.
RENTABILIDADE
FUTURA
DA
INVESTIDA. COMPROVAÇÃO.
Tendo em vista que a legislação vigente à época dos fatos geradores objeto dos Autos
de Infração não regulamentava a forma, conteúdo e apresentação do demonstrativo do
fundamento econômico do ágio pago na aquisição de participação societária, o
contribuinte pode se valer de todos os meios de prova hábeis.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INCORPORAÇÃO DE “EMPRESA VEÍCULO”.
LEGITIMIDADE DO “BENEFÍCIO FISCAL”.
Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 permitem o aproveitamento fiscal da amortização
do ágio, desde que este seja legítimo e desde que haja confusão patrimonial entre
empresa investida e investidora, o que ocorre em razão de fusão, incorporação ou cisão.
A utilização de empresa veículo, sem aparecimento de novo ágio, não viola nenhum
requisito para usufruir o “benefício legal” em questão.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INCORPORAÇÃO DE “EMPRESA VEÍCULO”.
INCORPORAÇÃO REVERSA. PROPÓSITO NEGOCIAL. MOTIVO TRIBUTÁRIO.
SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, ainda mais considerando a
existência de caminho alternativo (incorporação direta) disponível ao contribuinte, não
caracteriza a simulação. Também a economia tributária gerada a partir de reorganização
societária, por si só, não implica na ilicitude das operações.
ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA.
Do ano-calendário 2007 em diante, se não efetuado o pagamento da estimativa mensal,
cabe a imputação de multa isolada, sobre a totalidade ou diferença entre o valor que
deveria ter sido pago e o efetivamente pago, apurado a cada mês do ano calendário,
mesmo que lançada a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurados
no ajuste anual.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Cientificada do Acórdão recursal, a Fazenda Nacional, mediante seu Procurador,
apresentou Recurso Especial, fls. 2198/2222, sob o fundamento de que a “a Turma a quo deu
interpretação divergente no que toca à possibilidade de amortização do ágio, em clara afronta aos
arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97 (reprodução do art. 386 do RIR/99)”, por entender pela
impossibilidade de amortização do ágio, que seria indedutível, nos termos do artigo 386 do
RIR/99.
Ainda, acrescentou, buscando reforçar a divergência jurisprudencial aventada:
“A 3a Turma da 1a Câmara, analisando situação idêntica, entendeu que a utilização da
empresa veículo Esmeralda Holding, sem propósito negocial algum, configurou
simulação orquestrada com o fim exclusivo de economia tributária.
Diversamente, o colegiado a quo se manifestou no sentido de que a utilização da
empresa Esmeralda Holding foi uma consequência econômica dos negócios jurídicos
legítimos praticados pela empresa autuada, afastando, assim, a simulação.
Verifica-se claramente a divergência jurisprudencial acerca da interpretação da
legislação tributária (arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e arts. 385, 386 e 391 do Decreto no
3.000/99) no tratamento do ágio”.
Assim, requereu o seguinte, perante a instância superior:
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

(a) seja conhecido o presente recurso, face à observância aos requisitos de
admissibilidade previstos art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF;
(b) seja dado total provimento ao presente recurso, para reformar o acórdão recorrido de
forma a restabelecer a autuação fiscal pela glosa da despesa de amortização de ágio
e seus reflexos tributários, bem como retorne os autos para julgamento da
qualificação da multa.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido em Despacho de
Admissibilidade, fls. 2225/2234, nos seguintes termos:
Demonstrada, portanto, a divergência jurisprudencial acerca da interpretação da
legislação tributária (arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e arts. 385, 386 e 391 do Decreto no
3.000/99), opino no sentido de que se deva DAR SEGUIMENTO ao recurso especial
da Procuradoria da Fazenda Nacional (art. 68 do RICARF) com relação à matéria
“amortização do ágio”.
Na sequência, contudo, o contribuinte apresentou embargos de declaração, fls.
2250/2257, contra a decisão de segundo grau, sustentando a existência de omissões e
obscuridades que deveriam ser sanadas pela instância julgadora, a saber: a) obscuridade, quanto
à suposta possibilidade de cumulação de multa isolada com multa de ofício; b) omissão no
tocante à Súmula CARF n. 105 – impossibilidade de cumulação de multa isolada com multa de
ofício.
Ato contínuo, o contribuinte também apresentou suas Contrarrazões, fls.
2313/2354, ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, pugnando pela
inadmissibilidade do mesmo, bem como pela procedência de sua pretensão recursal.
Ademais, em Despacho de Admissibilidade dos embargos do contribuinte, fls.
2439/2443, as alegações de obscuridade e omissão suscitadas foram rejeitadas, mantendo-se o
teor do Acórdão recursal.
Assim, o contribuinte interpôs Recurso Especial, fls. 2452/2470, onde aponta
divergência de interpretação da legislação tributária em relação à legitimidade da multa isolada
sobre as estimativas não pagas concomitantemente com a multa de ofício para os anos-
calendários de 2010 e 2011.
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em
relação à legitimidade da multa isolada sobre as estimativas não pagas concomitante com a multa
de ofício para os anos-calendário de 2010 e 2011. Nesse aspecto, a Recorrente desdobra a
divergência interpretativa em 4(quatro) temas, conforme tabela abaixo:

Fl. 2982
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

Nesse aspecto, o Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial do
Contribuinte, fls. 2746/2753, concluiu:
As situações são assemelhadas, por tratar-se da verificação da legalidade da multa
isolada sobre as estimativas não pagas, inclusive para anos calendários a partir de 2007,
ano em que a legislação correlata foi modificada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade
isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, uma vez que os períodos de apuração envolvem
anos-calendário a partir de 2007, no caso 2010 e 2011.
Examinando-se os acórdãos paradigmas, em que foram lançadas multas isoladas sobre
estimativas não pagas em períodos posteriores a 2007, verifica-se que os mesmos
consideram essas multas isoladas indevidas porque cobradas após o encerramento do
exercício, e como as infrações não seriam distintas, isso significaria cumular com a
multa de ofício.
De outra parte, o acórdão recorrido, em que tais multas isoladas foram também
lançadas para períodos posteriores a 2007, diverge da interpretação dos acórdãos
trazidos como paradigmas, por considerarem as referidas infrações como distintas, as
multas isoladas sobre estimativas não pagas lançadas após o encerramento do exercício
seriam devidas mesmo que aplicadas de forma cumulada com as multas de ofício,
reiterando ainda de forma subsidiária que para os anos-calendário a partir de 2007,
depois das alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, não restariam mais dúvidas a respeito da possibilidade de haver
essa "dupla tributação".
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se divergentes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial apontada
pela recorrente.
Ante ao exposto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada, admitindo a rediscussão desta matéria (multa
isolada sobre as estimativas não pagas a partir de 2007 em concomitância com a
multa de ofício e após o encerramento do exercício) através apenas de 2(dois)
paradigmas: Ac. no 1402-001.954 e Ac. n° 1402-001.669.

Nada obstante, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, às fls. 2755/2769,
apontando a manutenção do Acórdão recorrido, argumentando o cabimento da cobrança
concomitante da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas com a multa de ofício, ainda
que a autuada tenha apurado prejuízo ao final do período base anual e concluindo o que segue:
Portanto, ao contrário do que sustenta a recorrente, a jurisprudência do CARF reconhece
a validade da cobrança da multa isolada, independentemente da apuração de imposto
devido ao final do período base, pois essa penalidade visa sancionar o contribuinte que
não cumpre a sistemática de recolhimento mensal do tributo com base no regime de
estimativa.
Após, os autos foram remetidos para a instância superior para apreciação e
julgamento do citado recurso especial e das contrarrazões.
Ato contínuo, o contribuinte apresentou petição complementar, fls. 2776/2778,
requerendo a aplicação imediata dos dispositivos da LINDB (Lei 13655/2018), sobretudo no seu
art. 24, ao caso concreto, para a consequente manutenção do cancelamento da parcela da
autuação fiscal objeto do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

A Câmara Superior de Recursos Fiscais, em exame dos recursos especiais
apresentados pelo contribuinte e pela Fazenda Nacional, fls. 2784/2796, resolveu, por maioria de
votos, conhecer do art. 24 da LINDB, assim como resolveu converter o julgamento do recurso em
diligência à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para que esta, querendo, manifeste-se, a título
de contrarrazões, sobre quanto à aplicação do art. 24 da LINDB, com a redação dada pela Lei no
13655/2018.
Nesse sentido, a Fazenda Nacional apresentou suas Contrarrazões, às fls.
2798/2810, e sustentou que o lançamento fiscal e o processo dele decorrente claramente não
encontram guarida no contexto proposto pelo art. 24 da LINDB, já que norma geral sobre
assunto tributário apresenta limitação constitucional à luz do art. 146, III, b, da CRF/1988.
O Acórdão de Recurso Especial, às fls. 2815/2816, por outro lado, assim entendeu,
por unanimidade de votos, quanto ao mérito do art. 24 da LINDB, em negar-lhe provimento (...)
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao
colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário (...) Acordam,
também, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe Provimento (...), conforme atesta a ementa abaixo
reproduzida:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2010, 2011
ÁGIO. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
INEFICÁCIA.
A reorganização societária na qual inexista motivação outra que não a criação artificial
de condições para obtenção de vantagens tributárias é inoponível à Fazenda Pública.
Negada eficácia fiscal ao arranjo societário sem propósito negocial, restam não
atendidos os requisitos para a amortização do ágio como despesa dedutível, impondo-se
a glosa e a recomposição da apuração dos tributos devidos.
ÁGIO DE SI MESMO. INCONSISTÊNCIA.
Carece de consistência econômica ou contábil o ágio surgido no bojo de entidades sob o
mesmo controle, o que obsta que se admitam suas consequências tributárias.
ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
Não há como aceitar a dedução da amortização do ágio artificialmente criado com a
utilização de empresa veículo, formalmente constituída, não obstante despida de
propósito negocial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário:
2010, 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos aplica-se à CSLL o quanto decidido em
relação ao IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011.

Fl. 2984
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

Ademais, o contribuinte, após ciência do Acórdão de Recurso Especial, interpôs
Embargos, fls. 2871/2893, alegando obscuridades e omissões no Acórdão recorrido: a) quanto às
obscuridades, alegou a CSRF enfrentou matérias diversas do objeto do Recurso Especial
interposto pela PGFN; b) que houve obscuridade quanto à análise do Laudo de Avaliação que
Fundamenta o Ágio por Rentabilidade Futura – Inexistência de Dois Laudos de Avaliação
Econômico-Financeira; c) que houve omissão quanto à análise dos objetivos da Esmeralda
Holdings S.A, que não seria um apenas, conforme entendido pelo Acórdão Superior; d) que
houve omissões do Acórdão embargado quanto à interpretação dos Termos da Súmula CARF n.
105 e o entendimento do STJ.
O Despacho de Admissibilidade dos embargos, fls. 2947/2961, porém, além de
afastar as alegações de nulidades suscitadas, rejeitou todas as alegações de obscuridade e
omissões apontadas pelo contribuinte, mantendo o conteúdo da decisão embargada em sua
integralidade.
Finalmente, os autos foram reencaminhados à instância a quo, para apreciação do
das demais questões do Recurso Voluntário, nos termos estabelecidos pela decisão recursal
superior da CSRF.

Voto Vencido
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Conforme relatado, os autos retornam a esta turma de julgamento para análise das
matérias ainda não apreciadas quando proferido o Acórdão n. 1201-001.811, de relatoria do
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, em 25 de julho de 2017.
Façamos então o cotejo entre o alegado e o já analisado.
Alega preliminarmente a incorreta recomposição das bases de cálculo do IRPJ nos
anos-calendário de 2010 e 2011. Contudo, tal matéria foi analisada e rejeitada às fls. 18 do
Acórdão.
As questões atinentes à dedutibilidade do ágio da base de cálculo e da CSLL
também já foram objeto do acórdão proferido anteriormente e reanalisado pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Portanto, a matéria central sobre as quais ainda há de ser proferida decisão dizem
respeito à aplicação da qualificação da multa de ofício e a incidência de juros sobre a multa.
Além disso, remanesceram também duas questões decorrentes, quais sejam:
 Compensação indevida de prejuízos fiscais e bases negativas de
CSLL em montantes superiores aos saldos disponíveis;
 Insuficiência de pagamento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL,
o
que levou à cobrança de multa isolada de 50% com base no art. 44, II, “b”,
da Lei no 9.430/96.
Quanto à incidência de juros sobre multa, desde logo registro se tratar de matéria
sumulada no âmbito deste e. CARF, especificamente o verbete sumular n. 108:
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de
17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,
de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-
001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017;
9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017;
9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Por esta razão deixo de traçar maiores comentários acerca da matéria.
No que diz respeito à qualificação da multa de ofício, segundo o TVF, esta foi
qualificada pelos seguintes fundamentos:
Em princípio, ao se deparar com a amortização do ágio fundamentado com base em
expectativa de rentabilidade futura, a fiscalização está diante de um valor dedutível por
força da previsão legal, já que, tanto o surgimento do ágio quanto a reestruturação
societária são aceitos pelo ordenamento.
No entanto, verificou-se no presente caso, o intuito doloso do contribuinte, ao
formalizar seus registros contábeis e societários de forma a dar uma aparência de
correção a uma amortização em que estejam presentes o ágio interno e reestruturação
societária sem a efetiva mudança de controle societário, pretendendo induzir a
fiscalização a avalizar uma operação que, nessas circunstâncias, é oponível ao Fisco.
E, para isto, o contribuinte fiscalizado, em conluio com as demais empresas do grupo,
promoveram uma série de atos de reorganização societária ausentes de razões
empresariais e econômicas verdadeiras, cujo resultado não acarretou a efetiva
transferência de controle societário, mas, tão somente, o benefício da amortização de
um ágio gerado artificialmente. Ou seja, a vontade declarada nos atos formais praticados
diverge da vontade real desejada pelas partes.
Desse modo, o dolo encontra-se presente ao buscar meios artificiosos para enganar, para
ludibriar o Fisco, realizando operações societárias que, analisadas individualmente,
estão perfeitamente legais na forma, mas, no conjunto, na essência, não trazem
substância econômica, pois ao final da reorganização societária, o controle acionário
retorna à situação inicial, anulando os atos praticados, sendo seu único propósito a
economia de tributos.
Sendo assim, presente o intuito doloso de excluir ou modificar as características
essenciais do fato gerador da obrigação tributária, mediante a simulação de atos de
reorganização societária praticados entre empresas de um mesmo grupo econômico e
sob controle comum, atos estes perfeitos na forma, mas sem razões empresariais
legítimas, efetuamos o lançamento da presente infração com imposição da multa de
ofício qualificada de 150%, conforme disposto no Art. 44, § l'da Lei 9.430/96.
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

Segundo o entendimento da CSRF que determinou o retorno dos autos a esta
Turma para apreciação das demais matérias:
No caso dos autos, diante do filme que se mostra, é patente a falta de propósito negocial
para essa reestruturação societária a qual acabou por não gerar qualquer alteração
patrimonial efetiva em relação às empresas envolvidas, as quais estavam e
permaneceram sob controle comum. TEMPO SERVIÇOS pertencia integralmente ao
BANCO BRADESCO e passou a pertencer integralmente à ESMERALDA HOLDING,
que funcionou como empresa veículo para fins de permitir o aproveitamento do ágio
pela TEMPO. Assim, por lhe faltar fundamentação econômica e propósito negocial, a
reestruturação entre empresas do mesmo grupo econômico, engendrada com o objetivo
de reduzir a tributação, não pode ser oponível ao Fisco, como é o caso dos autos

Bem, sob este ponto, compartilho do entendimento de que a mera utilização de
empresa-veículo não é suficiente para a qualificação de multa.
Ainda, a mera ausência de propósito negocial, a meu ver, não autoriza per se a
qualificação da multa, pois essa exige a verificação de outros requisitos objetivos previstos nos
arts. 71, 72 e 73, Lei 4502/64.
Neste sentido o Acórdão n. 9101-005.876, de 25 de jan. 2022:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ÁGIO. MULTA QUALIFICADA. ADOÇÃO DE EMPRESA-VEÍCULO NA
ESTRUTURA DE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO. ACUSAÇÃO DE FALTA DE
PROPÓSITO NEGOCIAL. GRUPO ECONÔMICO. CONTROLADORA COMO
REAL ADQUIRENTE. IMPROCEDÊNCIA DO FUNDAMENTO DA PENA.
INOCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO FRAUDE SONEGAÇÃO OU CONLUIO.
REDUÇÃO DA SANÇÃO DUPLICADA.
A dedução indevida de dispêndios com ágio não se confunde com prática dolosa ou
ilícita que autoriza a aplicação da multa duplicada de 150%, prevista no §1o do art. 44
da Lei no 9.430/96. Ainda que prevalecendo a glosa, não sendo demonstrada e
comprovada a prática de fraude, sonegação ou conluio nas transações que geraram a
despesa com o sobrepreço, deve ser aplicada a monta ordinária da multa de ofício de
75%. O simples emprego de companhias holdings em estrutura de aquisição de
investimentos, mesmo que com a finalidade específica de viabilizar e promover a
compra de participações societárias, rotuladas de empresas-veículo, não basta para
caracterizar simulação, fraude ou o seu intuito, tampouco qualquer outro ilícito. A
figura de origem estrangeira da ausência de propósito negocial, dentro da
narrativa de que o contribuinte praticou determinado ato ou negócio jurídico
visando exclusivamente obter vantagem tributária, não configura nenhuma das
hipóteses legais de simulação e de fraude, conforme a devida conceituação de
Direito Civil, e nem pode se amoldar às previsões dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
Não foi outro o entendimento desta Turma, ao analisar caso muito semelhante, em
Acórdão de relatoria do i. Allan Marcel Warwar Teixeira:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
MULTA QUALIFICADA. DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO
DA FRAUDE.
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

Afasta-se a multa qualificada quando não configurado o enquadramento de fraude
constante da autuação fiscal.
JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Súmula
CARF no 108.
Entendimento reiterado em embargos, agora sob relatoria do Conselheiro Fredy
José Gomes de Albuquerque, e por mim acompanhado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO DE MULTA QUALIFICA POR
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE QUE A JUSTIFIQUE.
Não se justifica a aplicação de multa qualificada quando inexistir comprovação da
existência da prática de ato jurídico fraudulento, simulado ou em conluio.
Além disso, merecem análise algumas questões decorrentes: aplicação de multa
isolada concomitante com multa de ofício e; compensação indevida de base de cálculo de IRPJ
de CSLL.
No que tange à compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL
em montantes superiores aos saldos disponíveis, veja-se o que consta no Recurso Voluntário:
“De acordo com a Turma Julgadora, “sendo mantida a autuação relativa à 1a infração
“Exclusões indevidas do Lucro real e da Base de Cálculo da CSLL (tvf FL. 1172), fica
consequentemente mantida a 2a infração “compensações indevidas de prejuízo fiscal e
da base de cálculo negativa da CSLL (TVF, FL. 1209), perdendo o objeto as
argumentações da recorrida. No entanto, demonstrada a legalidade das operações
realizadas pela Recorrente e a validade do ágio gerado quando da aquisição do Grupo
Amex pelo Bradesco S.A. evidente a necessidade de cancelamento das autuações
originárias do presente processo administrativo. Assim sendo, uma vez cancelados os
lançamentos de IRPJ e CSLL, não há que se falar em compensações indevidas de
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL nos anos-base de 2010 e 2011.
Caso assim não se entenda, o que se alega ad argumentandum, requer-se o
sobrestamento desse processo administrativo até o trânsito em julgado do processo
administrativo n. 10970.720351.2011-88.

Observa-se, contudo, que o processo n. 10970.720351.2011-88, supramencionado
pelo Recorrente, recebeu decisão de segunda instância pelo CARF (Acórdão n. 1103000.960 –
1a Câmara / 3a Turma Ordinária), no seguinte sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-
calendário: 2006, 2007, 2008, 2009 AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. AUSÊNCIA DE
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA. A sucessão de eventos modificativos
de controle societário em um mesmo grupo empresarial sem qualquer finalidade
negocial que resulte em incorporação de pessoa jurídica em cuja contabilidade
constava
registro
de
ágio com fundamento em expectativa de rentabilidade futura, com utilização
de
empresa veículo, unicamente para criar de modo artificial as condições
para aproveitamento da amortização do ágio como dedução na apuração do
lucro real, caracteriza simulação montada para o fim exclusivo de economia tributária,
o que autoriza o lançamento de ofício com imposição de multa
qualificada em razão do intuito de fraude demonstrado.
ADMINISTRADORA
DE
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

CARTÃO DE CRÉDITO. ALÍQUOTA DA CSLL. As administradoras de cartões
de crédito devem apurar a CSLL mediante a aplicação da alíquota majorada de
15%
por
disposição
legal
expressa.
A
divisão de tarefas típicas da atividade entre duas pessoas jurídicas do mesmo
grupo societário que venham a atuar de forma reciprocamente complementar não as
exclui da condição de administradoras de cartões de crédito, submetendo-
se ambas à alíquota majorada na apuração da CSLL devida.
PAGAMENTO MENSAL DE IRPJ E CSLL. MULTA ISOLADA.
A aplicação concomitante da multa isolada por falta de pagamentos mensais
de
IRPJ e CSLL e da multa de ofício pela falta de pagamentos dos mesmos
tributos na apuração anual com base no lucro real não é admissível quando as
multas incidem sobre uma mesma base imponível.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
A multa de lançamento de ofício sofre a incidência de juros de mora com
base na taxa Selic a partir do seu vencimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou reflexo, no que couber, uma vez
que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos
mesmos elementos de convicção.
No Acórdão do CARF acima mencionado, o voto condutor manifestou-se da
seguinte forma:
Compensações de prejuízos fiscais e de bases negativas de CSLL As compensações
de prejuízos fiscais e de bases negativas de CSLL decorreram das infrações
identificadas pela autoridade fiscal, ratificadas neste voto. Assim,
devem ser mantidas da forma como exigidas no auto de infração.

Já no tocante ao presente Processo, o Acórdão da DRJ entendeu que a manutenção
da infração “exclusões indevidas do lucro real e da base de cálculo da CSLL (TVF, fl. 1172)”,
levaria à manutenção da infração relativa à compensação indevida de prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa da CSLL (TVF, fls. 1209), “perdendo o objeto as argumentações contrárias da
impugnante”.
Nesse aspecto, entendo da mesma forma, já que uma decorre da outra. Assim, a
manutenção da infração, ainda que com desqualificação da multa, leva também à manutenção da
infração relativa à compensação indevida de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa, (nos
termos do TVF, fls. 1029).
Porém, se as compensações de prejuízos fiscais e de bases negativas de CSLL em
excesso sofreram autuação em decorrência das infrações identificadas pela autoridade fiscal, ao
passo que devam ser mantidas essas autuações, deve-se considerar também a redução da multa
originalmente lavrada pelo fiscal de 150% para 75%, nos termos do que havia mencionado.
Além disso, no que se refere ao processo n. 10970.720351.2011-88, houve
decisão referente à insuficiência de pagamento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL, o
que levou a cobrança de multa isolada de 50% com base no art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96:
Multa isolada A redução da multa isolada por falta de pagamento da CSLL
de janeiro de 2007, de R$ 2.394.780,47 para R$ 443.916,16, foi corretamente
promovida na decisão recorrida com suporte no Despacho no 81 da 2a
Turma/DRJ/JFA
(fls.
1.986),
na informação
prestada pela autoridade fiscal após verificação em procedimento de diligência (fls. 1.98
8) e na manifestação de concordância da contribuinte (fls. 1.993). O recurso de
ofício deve ter o provimento negado nesta parte. No que pertine ao recurso
voluntário,
encontrase
consolidado
na
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

jurisprudência administrativa o entendimento acerca da impossibilidade de aplicação co
njunta, sobre a mesma base imponível, das multas previstas nos incisos I e II
do
art.
44
da
Lei
9.430/1996 e daquela
relativa à ausência de
recolhimento mensal por estimativa
(art. 44, §1o,
IV), prevista para aplicação isoladamente do tributo, observando-
se as alterações introduzidas
pelo art. 14 da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007.
Os julgados abaixo bem exemplificam a mencionada jurisprudência:
“MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. MESMA BASE DE CÁLCULO. A aplicação concomitante da
multa isolada (inciso III, do § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996) e da
multa de ofício (incisos I e II, do art. 44, da Lei n 9.430, de 1996) não é
legítima quando incide sobre uma mesma base de cálculo. (Acórdão 10322.217)
PENALIDADE. MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ
POR ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA
PELA
CONSTATAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
Incabível a aplicação concomitante da multa por falta de recolhimento de tributo
com base em estimativa e da multa de ofício exigida pela constatação de omissão de
receitas, que tiveram como base o mesmo valor apurado em procedimento fiscal.
(Acórdão 108 07.493) MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. MESMA BASE DE CÁLCULO. A aplicação concomitante da
multa isolada (inciso III, do § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996) e da
multa de ofício (incisos I e II, do art. 44, da Lei n 9.430, de 1996) não é legítima
quando incide sobre uma mesma base de cálculo. (Acórdão CSRF/0104.987)”.
Assim, deve ser excluída da exigência a parte relativa à multa isolada.
Não obstante, o Acórdão da DRJ, no presente Processo, manteve a aplicação
concomitante da multa isolada e da multa de ofício:
Quanto à multa isolada de 50% lançada em função da 3a infração “Insuficiência de
recolhimento do IRPJ e CSLL sobre base de cálculo estimada” (TVF, fl. 1209), a
empresa alega que ela “somente pode ser exigida caso o Fisco verifique a falta de
recolhimento dos tributos, ou recolhimento insuficiente, com base em estimativas
mensais, antes do término do ano-base”. Essa alegação não tem como prosperar visto
que o comando legal é claro ao determinar a aplicação da multa. Senão vejamos: Art.
44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007) II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) a) na forma do
art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda
que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa
física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) b) na forma do art. 2o desta Lei, que
deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007).
(grifei) Como se vê, a legislação determina que a multa de 50% sobre pagamentos de
estimativa de IRPJ e CSLL não efetuados seja aplicada ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, ou seja, ela deve ser aplicada a qualquer tempo em que se apure a infração,
mesmo depois de encerrado o ano-calendário e apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a CSLL. Não há que se falar em “Impossibilidade de Cumulação
da Multa Isolada com a Multa de Ofício” como quer a impugnante, tendo em vista que a
legislação prevê expressamente a aplicação das multas de oficio (75%) e isolada (50%),
que tem motivações distintas. Ressalte-se que essa questão teve voto contrário no Carf.

Fl. 2990
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

Por outro lado, peço vênia para discordar da decisão de piso, pois venho
entendendo que a aplicação concomitante da multa isolada com a multa de ofício deve ser
refutada, conforme o entendimento também exposto no Acórdão n. 1401-005.599 da 1a Seção de
Julgamento, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária (processo n. 10380.723004/2012-38), abaixo
referido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO. Não é cabível a imposição de multa isolada,
referente a estimativas mensais, quando já aplicada multa de ofício no mesmo
lançamento. É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF
no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária. O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração
definitiva e vencimento.
Assim, a aplicação concomitante da multa isolada de 50% e da multa de ofício
não deve prosperar.

Dispositivo
Assim, diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reduzir a multa de ofício ao patamar de 75%, mantendo a autuação no
tocante à compensação indevida de prejuízo fiscal de IRPJ e de base de cálculo negativa de
CSLL e afastando a aplicação da multa isolada de 50%, em face da concomitância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Voto Vencedor

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Redator Designado.
2.

Não obstante o substancioso voto do(a) eminente Relator(a), a maioria do
colegiado divergiu quanto à multa isolada (estimativas), conforme fundamentos elencados a
seguir.

3.

Pois bem. Nos termos dos arts. 1o e 2o, §3o da Lei 9.430 de 1996, o imposto de
renda das pessoas jurídicas é determinado, regra geral, com base no lucro real por período de
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

apuração trimestral. O legislador, entretanto, facultou à pessoa jurídica optar pela apuração
anual, mediante o pagamento mensal sobre base de cálculo estimada. Nessa hipótese – apuração
anual – o fato gerador ocorre em 31.12 de cada ano.
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as
alterações desta Lei.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior. (Grifo nosso)
4.

Feita a opção pelo lucro real anual, nos termos da Lei no 8.981, de 1995, a pessoa
jurídica somente poderá deixar de efetuar o pagamento mensal se demonstrar, mediante balanço
ou balancete de suspensão, levantados com observância das leis comerciais e fiscais, que o valor
acumulado já pago excede o imposto devido no período ou no caso de apuração de prejuízo
fiscal.
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos
no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de
prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Grifo
nosso)
5.

Com vistas a garantir o cumprimento do mandamento legal, em especial o
recolhimento da estimativa, a Lei 9.430, de 1996, em sua redação original, estabelecia que no
caso de não recolhimento a multa isolada deveria incidir sobre a “totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição”. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
[...]
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente; (Grifo nosso)
6.

Como se vê, as penalidades previstas nos incisos I, II e no §1o, IV, referem-se à
falta de pagamento de tributo, ou seja, incidem sobre a mesma base de cálculo.
7.

Por conseguinte, na vigência dessa redação, a jurisprudência do Carf firmou-se no
sentido de que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa não pode ser exigida
concomitantemente com a multa de ofício por falta de pagamento de tributo apurado ao final do
exercício, devendo subsistir a multa de ofício. O que ensejou a Súmula Carf no 105:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes: 9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011;
9101-001.238, de 21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de
04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Ano-calendário: 2006
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
no 105. ALCANCE.
A Súmula CARF no 105, que enuncia que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso V, da Lei
no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício, tem aplicação em face de multas lançadas tendo por referência infrações
cometidas antes da alteração promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007.
Tal súmula se aplica inclusive nos casos em que a exigência tenha sido formalizada já
com o percentual reduzido de 50%. (Acórdão Carf no 9101-002.502, de 12/12/2016)
(Grifo nosso)
8.

Posteriormente, com a edição da Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei 11.488, de 2007, a penalidade sobre o não recolhimento da estimativa passou a
incidir sobre o “valor do pagamento mensal” e não mais sobre a “totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição”.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
Fl. 2993
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Grifo
nosso)
9.

Tal posicionamento é registrado inclusive no acórdão CSRF/01-05.838, de 2008,
reproduzido pelo acórdão 9101-001.261, de 2011, um dos acórdãos precedentes da Súmula Carf
no 105. Veja-se:
Nesse sentido, cabe ressaltar que a Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, veio a disciplinar posteriormente a
aplicação de multas nos casos de lançamento de oficio pela Administração Pública
Federal. Esse dispositivo legal veio a reconhecer a correção da jurisprudência desta
Câmara, estabelecendo a penalidade isolada não deve mais incidir sobre "sobre a
totalidade ou diferença de tributo", mas apenas sobre "valor do pagamento
mensal" a título de recolhimento de estimativa. Além disso, para compatibilizar as
penalidades ao efetivo dano que a conduta ilícita proporciona, ajustou o percentual da
multa por falta de recolhimento de estimativas para 50%, passível de redução a 25% no
caso de o contribuinte, notificado, efetuar o pagamento do débito no prazo legal de
impugnação (Lei no 8.218/91, art. 6°). Assim, a penalidade isolada aplicada em
procedimento de oficio em função da não antecipação no curso do exercício se
aproxima da multa de mora cobrada nos casos de atraso de pagamento de tributo (20%).
Providência que se fazia necessária para tornar a punição proporcional ao dano causado
pelo descumprimento do dever de antecipar o tributo. (Grifo nosso)
10.

Verifica-se, pois, que a multa de ofício de 75% é devida nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração e declaração inexata, como por
exemplo: glosa de despesa, omissão de receita, dentre outras possibilidades, e somente poderá
ser exigida após o encerramento do ano-calendário, no caso de apuração anual (art. 44, I e §1o).
Lembrando-se de que a multa será duplicada nos casos de sonegação, fraude ou conluio (arts. 71,
72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964).
11.

A multa isolada de 50%, por sua vez, é devida na hipótese de falta de
recolhimento da estimativa mensal, inclusive no caso de apuração de prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL, e deverá ser exigida, isoladamente, tão logo encerrado o mês a que se refere a
estimativa; daí o fato de poder ser exigida, inclusive, após o encerramento do ano-calendário (art.
44, II).
12.

Com efeito, não há invocar-se a Súmula Carf no 82 cujo enunciado assenta que
“Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL
para exigir estimativas não recolhidas”, porquanto o que tal súmula impede é o lançamento da
estimativa propriamente dita e não da multa isolada.
13.

Caso o contribuinte, mesmo na hipótese de apuração de prejuízo fiscal em
determinado mês, opte por não levantar balancete/balanço de suspensão, deverá recolher o
tributo estimado; caso contrário está sujeito à multa isolada. Note-se que o lucro real anual é uma
opção e não imposição legal. Entretanto, ao fazer tal opção as regras devem ser obedecidas.
Fl. 2994
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

14.

Como se vê, as multas têm suportes fáticos e legais diversos e são aplicadas em
momentos distintos. O que significa dizer que é possível a convivência harmônica de ambas as
multas, a de ofício (qualificada ou não) e a isolada; com efeito, não há falar-se em bis in idem.
15.

Nestes termos, conclui-se que o enunciado da Súmula Carf no 105, alcança
somente fatos geradores anteriores à edição da Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei 11.488, de 2007, que atribuiu nova redação ao art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
Nesse sentido tem-se posicionado a Câmara Superior de Recursos Fiscais, veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão
aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa
sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base negativa no anocalendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido quanto ao lançamento
principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo ou decorrente de
CSLL. (Acórdão Carf no 9101-002.750, de 04 de abril de 2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA
COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ posteriores à Lei no
11.488/2007, quando não justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a
cobrança da multa isolada, que pode e deve ser exigida, de forma cumulativa, com a
multa de ofício aplicável aos casos de falta de pagamento do mesmo tributo, apurado de
forma incorreta, ao final do período-base de incidência.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE.
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Repele-se o argumento que pretende escorar-se na tese da consunção para afastar a
aplicação simultânea das multas comentadas. Não há como se reduzir o campo de
aplicação da multa isolada com lastro no suposto concurso de normas sobre o mesmo
fato, seja porque os fatos ora descritos não são os mesmos, seja porque quaisquer dos
fatos relacionados no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pela Lei no 11.488/2007, não absorvem o fato relacionado no inciso II do mesmo artigo.
Não há, pois, dúvida alguma sobre a possibilidade de aplicação concomitante da multa
de ofício e da multa isolada. (Acórdão Carf no 9101-003.915, de 04 de dezembro de
2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
Fl. 2995
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.580 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720016/2014-31

MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se
ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal.
O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao ano
de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no
11.489, de 15/07/2007. (Acórdão Carf no 9101-004.593, de 05 de dezembro de 2019)
16.

O caso em análise trata de falta de recolhimento de estimativas em ano(s)-
calendário posterior(es) a 2007; portanto, são devidas as multas isoladas.
Conclusão
17.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria.
18.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 2996
DF CARF MF
Original